Tribunal: TJMT
Processo: 1014843-62.2024.8.11.0055
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-18
Data de publicação: 2025-11-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014843-62.2024.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LATAM AIRLINES GROUP S/A - CNPJ: 33.937.681/0001-78 (EMBARGANTE), FABIO RIVELLI - CPF: 126.097.608-41 (ADVOGADO), ARACELLY COUTO MACEDO MATTOS - CPF: 805.845.275-00 (ADVOGADO), A. L. M. R. - CPF: 073.714.551-00 (EMBARGADO), BRUNA CARLA GUARIM DA SILVA - CPF: 026.898.211-25 (ADVOGADO), TAYS FERREIRA RANDO - CPF: 018.694.451-98 (ADVOGADO), A. M. R. - CPF: 101.073.521-76 (EMBARGADO), DANIELE GOMES DA SILVA MENDES RAMOS - CPF: 043.693.261-09 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELE GOMES DA SILVA MENDES RAMOS - CPF: 043.693.261-09 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO DE VOO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO INDEVIDO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que desproveu apelação da embargante, mantendo sentença condenatória ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 para cada autora e Direito Especial de Saque no montante de R$ 1.929,87 para cada requerente, decorrentes de cancelamento unilateral de voo com comunicação tardia e ausência de assistência material adequada.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão, obscuridade ou contradição ao: (i) não enfrentar adequadamente a comprovação das condições climáticas adversas como excludente de responsabilidade; (ii) presumir a existência de dano moral sem exigir comprovação efetiva; (iii) deixar de analisar suposta violação constitucional pela não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC; e (iv) fixar quantum indenizatório desproporcional.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou expressamente a questão das condições climáticas adversas, reconhecendo-as como fortuito interno, inerente ao risco da atividade aeronáutica, insuficiente para afastar a responsabilidade objetiva da transportadora, conforme jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios.

4. A aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo foi devidamente apreciada pelo julgado, estabelecendo-se relação de complementariedade normativa entre o CDC e o Código Brasileiro de Aeronáutica, sem violação aos artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal, em conformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

5. As normativas da ANAC foram expressamente aplicadas pelo acórdão embargado, que fundamentou a condenação justamente na violação aos artigos 12 e 27 da Resolução nº 400/2016, caracterizando falha na prestação do serviço pela comunicação tardia do cancelamento e ausência de assistência material durante período superior a oito horas.

6. O dano moral não foi presumido, mas sim reconhecido com base nas circunstâncias concretas do caso, considerando o cancelamento unilateral com comunicação inferior a vinte e quatro horas, a ausência de assistência adequada, o fato de as passageiras serem menores de idade e a frustração da legítima expectativa de viagem planejada, em consonância com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça.

7. O quantum indenizatório foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade da conduta, a extensão do dano, o porte econômico da embargante e o caráter pedagógico da reparação, não ensejando enriquecimento ilícito.

8. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado exclusivamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição ou suprir omissão, não se prestando à rediscussão de matéria decidida ou à adequação do julgado ao entendimento da parte embargante.

9. O prequestionamento exige a efetiva apreciação da questão jurídica pelo julgado, não bastando a mera menção formal de dispositivos legais quando o acórdão apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.

IV. Dispositivo e tese

10. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão a decisão que enfrenta expressamente todas as questões suscitadas pela parte, ainda que em sentido contrário ao pretendido. 2. As condições meteorológicas adversas caracterizam fortuito interno, inerente ao risco da atividade de transporte aéreo, não afastando a responsabilidade objetiva da companhia aérea. 3. A aplicação do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo não viola os artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal, estabelecendo-se relação de complementariedade normativa com o Código Brasileiro de Aeronáutica. 4. O dano moral decorrente de cancelamento de voo não é presumido, devendo ser reconhecido com base nas circunstâncias concretas que demonstrem transtornos excedentes ao mero dissabor cotidiano. 5. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria decidida ou ao prequestionamento formal de dispositivos legais quando ausentes os vícios do artigo 1.022 do Código de Processo Civil."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, arts. 5º, XXXII e LIV, 21, XII, "c", 22, I e X, 93, IX, 174 e 178; CC, arts. 186, 393, 734, 737, 884, 927 e 944; CBA, arts. 251-A e 256; CDC, art. 14; CPC, arts. 371, 373, I, 489, § 1º, 1.022 e 1.026, §§ 2º e 3º; LINDB, art. 2º, § 2º; Resolução ANAC nº 400/2016, arts. 12 e 27.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1.796.716/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 04.09.2018; STJ, AgRg no REsp 741.659/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 17.08.2006; STJ, EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 2.507.115/SP, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 04.11.2024; TJ-PR, APL 00094458120208160014, Rel. Des. Angela Khury, 10ª Câmara Cível, j. 04.11.2021; TJ-PR, APL 00132426820238160173, Rel. Des. Roberto Portugal Bacellar, 9ª Câmara Cível, j. 15.02.2025; Súmula 98/STJ; Súmula 282/STF.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de embargos de declaração apresentados por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de sanar supostas omissões e obscuridades verificadas no julgado, bem como prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores.

O acórdão embargado, proferido em sessão realizada no dia 07 de outubro de 2025, desproveu por unanimidade o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença que condenou a companhia aérea ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para cada autora, além do pagamento do Direito Especial de Saque no montante de R$ 1.929,87 (mil novecentos e vinte e nove reais e oitenta e sete centavos) a cada uma das requerentes. O julgado fundamentou-se na ocorrência de cancelamento unilateral de voo com comunicação inferior a vinte e quatro horas, ausência de assistência material adequada durante período superior a oito horas de espera e violação à Resolução ANAC nº 400/2016, caracterizando falha na prestação do serviço e configurando dano moral indenizável.

Nos embargos apresentados sob o ID 323409371, a embargante afirma que o acórdão é obscuro ao não enfrentar adequadamente a comprovação das condições climáticas adversas, embora tenha juntado aos autos, oportunamente, telas do METAR e demais documentos comprobatórios que atestam a ocorrência de fatores meteorológicos impeditivos ao voo. Sustenta que o julgado presumiu a existência de dano moral pelo cancelamento do voo, sem exigir comprovação efetiva, em desacordo com o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige a prova do dano extrapatrimonial. Argumenta que a decisão colegiada é omissa ao deixar de analisar que a não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ao caso em tela configura violação aos artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal, bem como ao deixar de analisar que a não observação das normativas da ANAC ao caso em comento configura violação aos artigos 21, inciso XII, alínea "c", 174 e 178 da Constituição Federal.

A embargante sustenta que o acórdão deixou de observar as diversas decisões do Superior Tribunal de Justiça apresentadas ao longo de sua contestação e de sua apelação, nas quais resta expresso que, tratando-se de pedido de danos morais decorrente de transporte aéreo nacional, o suposto dano extrapatrimonial deverá ser comprovado, não podendo ser presumido. Invoca o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em seu parágrafo único, que determina que uma decisão judicial não devidamente fundamentada será tida por omissa e, portanto, será passível de combate via embargos de declaração. Aponta que houve omissão no acórdão ao deixar de analisar que a não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC ao caso em comento configura violação aos artigos 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea "c", 174 e 178 da Constituição Federal, matéria que deveria ter sido analisada de ofício pela Câmara julgadora por envolver violação à norma fundamental do Estado Brasileiro.

A embargante destaca que o site REDEMET (Rede de Meteorologia do Comando da Aeronáutica) é independente, idôneo e foi criado especialmente para realização de consultas de condições meteorológicas, voltado tanto para a aviação civil e militar, sendo amplamente reconhecido pelos Tribunais pátrios como apto a comprovar condições climáticas adversas que obstam voos e se traduzem em fortuito externo. Argumenta que os boletins METAR apresentados demonstram a presença de chuva, nuvens dispersas a 1.500 pés e céu encoberto a 10.000 pés, condições que podem afetar a fase de aproximação para o pouso e gerar turbulência, configurando caso fortuito externo apto a afastar sua responsabilidade civil, nos termos do artigo 256 do Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme alterado pela Lei nº 14.034/2020.

Sustenta que a aplicação do Código de Defesa do Consumidor em detrimento do Código Brasileiro de Aeronáutica viola a Constituição Federal, na medida em que há expressa determinação quanto à necessidade de regulamentação da atividade das companhias aéreas por meio de normas de direito aeronáutico, que não podem ser suplantadas por normas consumeristas. Invoca o artigo 22 da Constituição Federal, em seus incisos I e X, que estabelece as competências privativas da União, incluindo expressamente a competência para legislar sobre o direito aeronáutico, bem como o artigo 178 da Constituição, que determina que o transporte aéreo deverá ser ordenado e disciplinado em lei própria. Argumenta que o Código Brasileiro de Aeronáutica, promulgado em 1986, foi recepcionado pela Constituição de 1988 e segue sendo atualizado conforme as necessidades da realidade social, como ocorreu em 2020 com a edição da Lei 14.034, que alterou o artigo 256 do CBA e incluiu o artigo 251-A, afastando, para os casos envolvendo transporte aéreo nacional, a incidência dos danos morais na modalidade in re ipsa.

A embargante afirma que a não observância das Resoluções da ANAC também deveria ter ocorrido de ofício por esta Câmara, uma vez que a não consideração das normativas da ANAC implica violação à Constituição Federal, por não observância aos seus artigos 21, inciso XII, alínea "c", e 174. Sustenta que a competência normativa das agências reguladoras decorre de determinação constitucional e que a aplicação da Resolução nº 400/2016 deveria ocorrer de ofício, sob pena de se violar frontalmente os artigos 174 e 21, inciso XII, alínea "c", da Constituição Federal de 1988. Argumenta que, tendo a companhia aérea observado as regras estabelecidas na Resolução nº 400/2016, realizando a reacomodação do embargado em voo alternativo e oferecendo assistência com alimentação, não há o que se falar em prática de ato ilícito pela embargante.

Adicionalmente, a embargante sustenta que o acórdão é obscuro ao afirmar que os danos morais estariam comprovados, diante do cancelamento do voo originalmente contratado e de suposta ausência de provas quanto às condições climáticas adversas, quando demonstrou os atuais precedentes do Superior Tribunal de Justiça que solidificaram o entendimento de que danos extrapatrimoniais decorrentes de transporte aéreo deverão ser devidamente comprovados nos autos, não podendo ser presumidos, em aplicação ao instituto do dano in re ipsa. Argumenta que a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no quantum de R$ 5.000,00 para cada parte embargada ignorou a necessidade de conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, ensejando enriquecimento ilícito da parte embargada, prática expressamente vedada pelo artigo 884 do Código Civil, além de desconsiderar o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

Por fim, requer que sejam sanadas as omissões e obscuridades apontadas, reformando-se o acórdão prolatado e julgando improcedentes os pedidos dos embargados. Subsidiariamente, na remota hipótese de negativa de provimento aos embargos de declaração, requer sejam ventilados no bojo da decisão os dispositivos legais indicados, notadamente os artigos 2º, § 2º, da LINDB; 186, 393, 734, 737, 884, 927 e 944, do Código Civil; 251-A e 256, do Código Brasileiro de Aeronáutica; 27 da Resolução nº 400/2016 da ANAC; 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea "c", 93, inciso IX, 174 e 178 da Constituição Federal; e 373, inciso I e 489, § 1º, incisos IV e VI, do Código de Processo Civil, a fim de cumprir exigência de admissibilidade recursal imposta pelo Supremo Tribunal Federal na Súmula 282.

Conforme certidão lavrada sob o ID 326259882, decorreu o prazo legal em 31 de outubro de 2025, sem que os embargados A. L. M. R. e outros apresentassem manifestação, nos termos do artigo 1.023, § 2º, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO (Relator)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, cuida-se de embargos de declaração manejados por
LATAM AIRLINES GROUP S/A
em face de acórdão proferido pela Quinta Câmara de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que desproveu por unanimidade o recurso de apelação interposto pela embargante, mantendo integralmente a sentença condenatória.

Preliminarmente, cumpre examinar a admissibilidade recursal. Os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente, conforme se verifica da análise dos autos, respeitando o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1.023 do Código de Processo Civil. A embargante possui legitimidade e interesse recursal, na medida em que figura como parte sucumbente no acórdão embargado. O recurso preenche, portanto, os requisitos de admissibilidade previstos nos artigos 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, razão pela qual conheço dos embargos de declaração.

Para adequada compreensão da controvérsia, transcrevo integralmente a ementa do acórdão embargado:

"DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CANCELAMENTO UNILATERAL DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Recurso de apelação interposto pela LATAM Airlines Group S.A. contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra/MT, que julgou procedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de cancelamento de voo, com reacomodação tardia e ausência de assistência adequada às passageiras. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a companhia aérea deve ser responsabilizada por danos decorrentes de cancelamento de voo e reacomodação posterior, em razão de supostas condições climáticas adversas; e (ii) saber se a ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. III. Razões de decidir 3. A relação jurídica entre as partes é de consumo, submetida ao Código de Defesa do Consumidor, que prevê responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. 4. O cancelamento do voo, promovido unilateralmente pela companhia aérea com comunicação inferior a 24 horas, sem comprovação de causa externa inevitável, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da recorrente. 5. Ausente prova de assistência material às passageiras durante período superior a oito horas de espera, em desrespeito à Resolução ANAC nº 400/2016, resta configurada falha na prestação do serviço. 6. A omissão na comunicação prévia da alteração do voo e a ausência de suporte mínimo aos passageiros, especialmente a menores de idade, extrapolam meros dissabores, configurando dano moral indenizável. 7. O valor fixado a título de indenização (R$ 5.000,00 para cada autora) observa os critérios da razoabilidade e proporcionalidade, não comportando redução. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso de apelação desprovido. Tese de julgamento: '1. A comunicação tardia de cancelamento de voo, sem comprovação de fato externo imprevisível, configura fortuito interno, ensejando responsabilidade da companhia aérea. 2. A ausência de assistência material adequada em caso de reacomodação de voo superior a quatro horas caracteriza falha na prestação do serviço e gera dever de indenizar por danos morais.'"

A embargante aponta a existência de omissões e obscuridades no acórdão embargado, sustentando essencialmente que o julgado deixou de enfrentar adequadamente a comprovação das condições climáticas adversas, presumiu a existência de dano moral sem exigir comprovação efetiva, não analisou a violação aos artigos 22, incisos I e X, 21, inciso XII, alínea "c", 174 e 178 da Constituição Federal pela não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica e das normativas da ANAC, e deixou de observar precedentes do Superior Tribunal de Justiça que exigem a comprovação do dano extrapatrimonial em casos de transporte aéreo nacional.

Passo à análise individualizada de cada vício apontado pela embargante, examinando se o acórdão embargado efetivamente incorreu nas omissões e obscuridades alegadas ou se a parte busca apenas rediscutir matéria já decidida.

·

DA SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DAS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS ADVERSAS

A embargante sustenta que o acórdão é obscuro ao não enfrentar adequadamente a comprovação das condições climáticas adversas, embora tenha juntado aos autos telas do METAR e demais documentos comprobatórios que atestam a ocorrência de fatores meteorológicos impeditivos ao voo. Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que tal questão foi expressamente enfrentada pelo julgado.

Nesse aspecto, é crucial rememorar que a responsabilidade do transportador é objetiva, conforme preceitua o artigo 734 do Código Civil:

"O transportador responde pelos danos causados às pessoas transportadas e suas bagagens, salvo motivo de força maior, sendo nula qualquer cláusula excludente da responsabilidade."

O acórdão embargado consignou expressamente que
"o cancelamento do voo, promovido unilateralmente pela companhia aérea com comunicação inferior a 24 horas, sem comprovação de causa externa inevitável, configura fortuito interno e não afasta a responsabilidade da recorrente".
Ademais, o julgado registrou que
"a apelante sustenta que o evento se deveu a condições climáticas adversas, argumento que configuraria hipótese de fortuito externo, apto a afastar a sua responsabilidade. Todavia, não merece prosperar a tese recursal. Pois, o cancelamento de voo por suposto mau tempo configura fortuito interno, ínsito ao risco da atividade desempenhada pela companhia aérea, não eximindo de responsabilidade o transportador."

A fundamentação do acórdão embargado demonstra que a questão das condições climáticas adversas foi devidamente apreciada, tendo o julgado concluído que, ainda que se reconheça a ocorrência de condições meteorológicas desfavoráveis, tal circunstância configura fortuito interno, inerente ao risco da atividade empresarial desenvolvida pela companhia aérea, não constituindo causa excludente de responsabilidade civil. Esta conclusão encontra amparo na jurisprudência consolidada dos tribunais pátrios, que reconhecem que os problemas técnicos e as condições climáticas adversas integram o risco do negócio explorado pelas companhias aéreas, não se caracterizando como fortuito externo apto a afastar o dever de indenizar.

A responsabilidade do fornecedor, no microssistema consumerista, é objetiva, fundada na teoria do risco do empreendimento, conforme dispõe o artigo 14 do CDC. Somente o fortuito externo – aquele evento que não guarda qualquer conexão com a atividade empresarial – teria o condão de romper o nexo de causalidade e afastar o dever de indenizar.

A jurisprudência pátria é pacífica nesse sentido, como bem ilustra o julgado do Egrégio Tribunal de Justiça do Paraná, que peço vênia para transcrever:

"APELAÇÃO 2. ALEGAÇÃO DE MAU TEMPO. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE POR OCORRÊNCIA DE FORÇA MAIOR. FORTUITO INTERNO. PRECEDENTES. [...] 1. A jurisprudência tem entendido que a ocorrência de cancelamentos de voos devido a condições climáticas e problemas técnicos caracterizam riscos inerente à própria atividade desempenhada pela companhia aérea, configurando fortuito interno." (TJ-PR - APL: 00094458120208160014 Londrina, Relator.: Angela Khury, Data de Julgamento: 04/11/2021, 10ª Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2021).

A distinção entre fortuito interno e fortuito externo é fundamental para a compreensão da questão. O fortuito interno relaciona-se com a organização da empresa, ligando-se aos riscos da atividade desenvolvida pelo fornecedor de serviços, não excluindo sua responsabilidade. Já o fortuito externo é estranho à atividade empresarial, constituindo evento totalmente alheio ao risco do empreendimento, sendo o único apto a afastar a responsabilidade objetiva do fornecedor. As condições meteorológicas adversas, embora imprevisíveis em sua exata ocorrência, constituem risco inerente à atividade de transporte aéreo, devendo a companhia aérea adotar todas as medidas necessárias para minimizar os transtornos aos passageiros, incluindo a comunicação prévia e a prestação de assistência material adequada.

O acórdão embargado não apenas enfrentou a questão das condições climáticas, como também fundamentou adequadamente a razão pela qual tal circunstância não afasta a responsabilidade da companhia aérea. Não há, portanto, omissão ou obscuridade quanto a este ponto, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo julgado, o que não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração.

·

DA SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DO CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA

A embargante sustenta que o acórdão é omisso ao deixar de analisar que a não aplicação do Código Brasileiro de Aeronáutica ao caso em tela configura violação aos artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal. Argumenta que a Constituição Federal estabelece competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico e que o transporte aéreo deve ser ordenado e disciplinado em lei própria, razão pela qual o Código Brasileiro de Aeronáutica deveria prevalecer sobre o Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão da legislação aplicável ao caso. O julgado consignou que
"a apelante sustenta a prevalência do Código Brasileiro de Aeronáutica sobre o Código de Defesa do Consumidor, invocando o princípio da especialidade. Contudo, tal argumentação não prospera. As relações entre companhias aéreas e passageiros caracterizam típicas relações de consumo, submetendo-se às disposições do Código de Defesa do Consumidor. A aplicação do CDC não exclui a incidência de normas específicas do transporte aéreo, estabelecendo-se uma relação de complementariedade normativa que visa à proteção mais efetiva do consumidor."

A fundamentação do acórdão embargado demonstra que a questão da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor foi devidamente apreciada, tendo o julgado concluído pela incidência das normas consumeristas às relações entre companhias aéreas e passageiros, sem exclusão das normas específicas do transporte aéreo, em uma relação de complementariedade normativa. Esta conclusão encontra amparo na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, que reconhece a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor às relações de transporte aéreo, sem prejuízo da incidência das normas específicas do Código Brasileiro de Aeronáutica quando compatíveis com o sistema de proteção consumerista.

A Constituição Federal de 1988, ao estabelecer no artigo 5º, inciso XXXII, que o Estado promoverá, na forma da lei, a defesa do consumidor, elevou a proteção consumerista ao status de direito fundamental, impondo ao legislador e ao intérprete a adoção de medidas que assegurem a efetiva tutela dos direitos dos consumidores. O Código de Defesa do Consumidor, editado em cumprimento a este mandamento constitucional, estabelece normas de ordem pública e interesse social, aplicáveis a todas as relações de consumo, incluindo aquelas decorrentes do transporte aéreo de passageiros.

A aplicação do Código de Defesa do Consumidor não viola os artigos 22, incisos I e X, e 178 da Constituição Federal, na medida em que a competência privativa da União para legislar sobre direito aeronáutico não exclui a incidência das normas de proteção ao consumidor, que possuem fundamento constitucional próprio e visam assegurar o equilíbrio nas relações de consumo. A relação de complementariedade entre o Código de Defesa do Consumidor e o Código Brasileiro de Aeronáutica permite a aplicação harmônica de ambos os diplomas legais, prevalecendo, em caso de conflito, a norma mais favorável ao consumidor, em observância ao princípio da proteção consumerista.

O acórdão, ao aplicar o CDC, não negou vigência ao CBA, mas sim realizou uma interpretação conforme a Constituição, harmonizando os diplomas legais para assegurar a máxima efetividade aos direitos do consumidor.

O acórdão embargado não apenas enfrentou a questão da legislação aplicável, como também fundamentou adequadamente a razão pela qual o Código de Defesa do Consumidor incide às relações de transporte aéreo, sem violação aos dispositivos constitucionais invocados pela embargante.

Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo julgado.

·

DA SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À APLICAÇÃO DAS NORMATIVAS DA ANAC

A embargante sustenta que o acórdão é omisso ao deixar de analisar que a não observação das normativas da ANAC ao caso em comento configura violação aos artigos 21, inciso XII, alínea "c", 174 e 178 da Constituição Federal. Argumenta que a competência normativa das agências reguladoras decorre de determinação constitucional e que a aplicação da Resolução nº 400/2016 deveria ocorrer de ofício, sob pena de violação aos dispositivos constitucionais mencionados.

Contudo, a análise detida do acórdão embargado revela que o julgado não apenas aplicou as normativas da ANAC, como fundamentou a condenação justamente na violação à Resolução ANAC nº 400/2016. O acórdão embargado consignou expressamente que
"ausente prova de assistência material às passageiras durante período superior a oito horas de espera, em desrespeito à Resolução ANAC nº 400/2016, resta configurada falha na prestação do serviço".
Ademais, o julgado registrou que
"a comunicação do cancelamento do voo foi realizada em prazo exíguo (menos de 24 horas antes do embarque), contrariando frontalmente o disposto no art. 12 da Resolução nº 400/2016 da ANAC".

A fundamentação do acórdão embargado demonstra que as normativas da ANAC foram devidamente aplicadas ao caso, tendo o julgado reconhecido a violação pela embargante aos artigos 12 e 27 da Resolução nº 400/2016, que estabelecem, respectivamente, a obrigação de comunicação prévia das alterações de voo com antecedência mínima de setenta e duas horas e o dever de prestação de assistência material aos passageiros em caso de atraso, cancelamento ou interrupção de voo. A aplicação das normativas da ANAC pelo acórdão embargado não apenas observou os dispositivos constitucionais invocados pela embargante, como também assegurou a efetiva tutela dos direitos dos consumidores, em conformidade com o sistema de proteção estabelecido pela legislação vigente.

A Resolução ANAC nº 400/2016 estabelece as condições gerais de transporte aéreo de passageiros, regulamentando os direitos e deveres das companhias aéreas e dos passageiros, em cumprimento à competência regulatória atribuída à Agência Nacional de Aviação Civil pela Lei nº 11.182/2005. As normas estabelecidas pela ANAC possuem caráter vinculante e devem ser observadas pelas companhias aéreas, sob pena de caracterização de falha na prestação do serviço e consequente responsabilização civil pelos danos causados aos consumidores.

O acórdão embargado não apenas aplicou as normativas da ANAC, como fundamentou a condenação justamente na violação pela embargante aos deveres estabelecidos na Resolução nº 400/2016. Não há, portanto, omissão quanto a este ponto, mas sim reconhecimento expresso pelo julgado da violação às normativas regulatórias, o que reforça a conclusão pela existência de falha na prestação do serviço.

·

DA SUPOSTA OMISSÃO QUANTO À NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO MORAL

A embargante sustenta que o acórdão é obscuro ao presumir a existência de dano moral pelo cancelamento do voo, sem exigir comprovação efetiva, em desacordo com o artigo 251-A do Código Brasileiro de Aeronáutica, que exige a prova do dano extrapatrimonial. Argumenta que o Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que danos extrapatrimoniais decorrentes de transporte aéreo deverão ser devidamente comprovados nos autos, não podendo ser presumidos.

Todavia, o acórdão embargado não presumiu a existência de dano moral, mas sim analisou as circunstâncias concretas do caso para concluir pela configuração do dano extrapatrimonial. O julgado consignou que
"a frustração da legítima expectativa dos consumidores - que, com antecedência de meses, planejaram viagem de cunho recreativo, realizando reservas e pagamentos prévios -, somada à manifesta ausência de assistência eficaz por parte da companhia aérea, sem considerar os prejuízos advindos da modificação unilateral do contrato, evidencia violação à esfera anímica das apeladas, caracterizando, pois, o dano moral indenizável."

A fundamentação do acórdão embargado demonstra que o dano moral foi reconhecido com base nas circunstâncias concretas do caso, considerando o cancelamento unilateral do voo com comunicação tardia, a ausência de assistência material adequada durante período superior a oito horas de espera, o fato de as passageiras serem menores de idade e a frustração da legítima expectativa de viagem planejada com antecedência. O julgado não aplicou a teoria do dano moral
in re ipsa
de forma automática, mas sim analisou os elementos fáticos para concluir pela efetiva ocorrência de lesão à esfera extrapatrimonial das autoras.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, embora reconheça que o dano moral não é presumido em todos os casos de atraso ou cancelamento de voo, admite a configuração do dano extrapatrimonial quando as circunstâncias concretas demonstram a ocorrência de transtornos que extrapolam o mero dissabor cotidiano.

Conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial nº 1.796.716/MG,
"as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da ocorrência do dano moral"
, devendo ser observadas circunstâncias como tempo que se levou para a solução do problema; se a companhia aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; se foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à ocasião; se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, etc.) quando o atraso for considerável; se o passageiro, devido ao atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, dentre outros.

No caso dos autos, o acórdão não se baseou em mera presunção. A decisão detalhou os fatos concretos que levaram à conclusão pela ocorrência do abalo moral, quais sejam: o cancelamento unilateral do voo, a comunicação tardia (inferior a 24 horas), o longo período de espera (superior a oito horas), a completa ausência de assistência material (alimentação, comunicação) e, de forma especialmente gravosa, o fato de as passageiras serem menores de idade, o que acentua sua vulnerabilidade e o desamparo vivenciado.

O julgado consignou, com precisão que
"A frustração da legítima expectativa dos consumidores - que, com antecedência de meses, planejaram viagem de cunho recreativo, realizando reservas e pagamentos prévios -, somada à manifesta ausência de assistência eficaz por parte da companhia aérea, sem considerar os prejuízos advindos da modificação unilateral do contrato, evidencia violação à esfera anímica das apeladas, caracterizando, pois, o dano moral indenizável."

A jurisprudência corrobora o entendimento adotado no acórdão:

"DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. APLICAÇÃO DO CDC. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ATRASO DE VOO. ASSISTÊNCIA DEFICIENTE AO PASSAGEIRO. [...] Tese de julgamento: 'Configura dano moral indenizável o atraso de voo superior a 20 horas, agravado pela falta de assistência adequada ao passageiro, que ultrapassa o mero aborrecimento e atinge a dignidade do consumidor, sujeitando-o à indenização por danos materiais e morais.'" (TJ-PR 00132426820238160173 Umuarama, Relator.: Roberto Portugal Bacellar, Data de Julgamento: 15/02/2025, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 19/02/2025).

O dano, no caso, decorre da própria situação fática (dano
in re ipsa
), da gravidade da falha na prestação do serviço e do descaso com o consumidor. Não se trata de presunção, mas de constatação da lesão a partir dos fatos provados nos autos.

O acórdão embargado não apenas analisou a configuração do dano moral com base nas circunstâncias concretas do caso, como também fundamentou adequadamente a razão pela qual os transtornos experimentados pelas autoras extrapolam o mero dissabor cotidiano e configuram lesão à esfera extrapatrimonial. Não há, portanto, omissão ou obscuridade quanto a este ponto, mas sim inconformismo da embargante com a conclusão adotada pelo julgado.

·

DA SUPOSTA VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE

A embargante sustenta que a manutenção da condenação ao pagamento de indenização por danos morais no quantum de R$ 5.000,00 para cada parte embargada ignorou a necessidade de conformidade com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, previstos no artigo 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, ensejando enriquecimento ilícito da parte embargada, prática expressamente vedada pelo artigo 884 do Código Civil, além de desconsiderar o artigo 944 do Código Civil, segundo o qual a indenização mede-se pela extensão do dano.

Todavia, o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão do quantum indenizatório, tendo consignado que
"o arbitramento do dano moral, fixado em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional às circunstâncias do caso concreto, considerando o porte econômico da empresa, a gravidade da conduta, a extensão do dano e o caráter pedagógico da indenização."
A fundamentação do acórdão embargado demonstra que o valor da indenização foi fixado em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando as circunstâncias concretas do caso e a necessidade de compensar adequadamente as vítimas pelos transtornos experimentados, sem ensejar enriquecimento ilícito.

A fixação do
quantum
indenizatório em casos de dano moral constitui atividade complexa, que exige a ponderação de diversos fatores, incluindo a gravidade da conduta do ofensor, a extensão do dano experimentado pela vítima, a capacidade econômica das partes e a necessidade de conferir caráter pedagógico à condenação, desestimulando a reiteração da conduta lesiva. O valor de R$ 5.000,00 para cada autora, fixado pelo acórdão embargado, mostra-se adequado às circunstâncias do caso, considerando o atraso superior a oito horas, a ausência de assistência material adequada, o fato de as passageiras serem menores de idade e a frustração da legítima expectativa de viagem planejada com antecedência.

Não há, portanto, omissão ou obscuridade quanto a este ponto, mas sim inconformismo da embargante com o valor fixado a título de indenização.

Por fim, é de se consignar que os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, destinado a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou corrigir erro material, conforme estabelece o artigo 1.022 do Código de Processo Civil. O parágrafo único do referido dispositivo legal considera omissa a decisão que deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento, ou que incorra em qualquer das condutas descritas no artigo 489, parágrafo 1º, do Código de Processo Civil.

A análise detida dos embargos de declaração apresentados pela embargante revela que a parte não aponta efetivas omissões, obscuridades ou contradições no acórdão embargado, mas sim busca rediscutir matéria já decidida, pretendendo a reforma do julgado para adequá-lo ao seu entendimento. Todas as questões suscitadas pela embargante foram devidamente enfrentadas pelo acórdão embargado, que apresentou fundamentação clara, coerente e suficiente para a solução da controvérsia, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

O princípio do livre convencimento motivado, consagrado no artigo 371 do Código de Processo Civil, estabelece que o juiz apreciará a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento. Este princípio não exige que o julgador enfrente exaustivamente todos os argumentos apresentados pelas partes, mas sim que fundamente adequadamente sua decisão, demonstrando as razões que o levaram a adotar determinada conclusão. O acórdão embargado atendeu plenamente a este requisito, apresentando fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia.

A jurisprudência consolidada dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração não podem ser utilizados para rediscutir matéria já decidida ou para adequar a decisão ao entendimento da parte.

Com efeito,

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. APLICAÇÃO DE MULTA. I. Caso em exame 1. Novos embargos de declaração opostos a acórdão proferido no julgamento de recurso declaratório anterior. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissão, contradição ou obscuridade no acórdão que justifique o acolhimento dos embargos de declaração. III. Razões de decidir 3. A transcrição das razões dos embargos demonstra que
o intuito da parte embargante é a rediscussão da matéria julgada, o que não é cabível em recurso declaratório.
4. Os segundos embargos de declaração devem apontar vícios no acórdão dos primeiros embargos, sendo inadmissíveis para contrapor argumentos já impugnados. 5. A Turma julgadora decidiu de forma clara e completa pela rejeição dos primeiros embargos, não havendo omissão, obscuridade ou contradição. 6. A reiteração de argumentos já examinados e rechaçados caracteriza intuito protelatório, ensejando a aplicação de multa. IV. Dispositivo e tese 7. Embargos de declaração rejeitados. Tese de julgamento:
1. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão de matéria já julgada
. 2. A reiteração de argumentos em embargos de declaração caracteriza intuito protelatório. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art . 1.026, § 2º.Jurisprudência relevante citada: STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na AR 3.817/MG, Min . Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 23/04/2008, DJe 12/05/2008.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp: 2507115 SP 2023/0384817-4, Relator.: Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Julgamento: 04/11/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/11/2024 – grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES.
REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art.
1.022
do
CPC
. 3. Embargos de Declaração rejeitados. (STJ -
EDcl no REsp: 1549458 SP
2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022)

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos de declaração não servem para que se adeque a decisão ao entendimento da parte embargante, nem para o acolhimento de pretensões que refletem mero inconformismo, e, menos ainda, para rediscussão de matéria já resolvida. Precedentes. 2. Embargos de declaração rejeitados.” (STJ - EDcl nos EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp: 1824718 MA 2021/0016610-1, Relator.: Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, Data de Julgamento: 14/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/03/2022)

Por fim, a embargante sustenta que os embargos de declaração têm finalidade de prequestionar dispositivos legais e constitucionais para viabilizar a interposição de recursos às instâncias superiores, invocando as Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal e a Súmula 211 do Superior Tribunal de Justiça. De fato, a jurisprudência dos tribunais superiores reconhece que os embargos de declaração podem ser utilizados para fins de prequestionamento, desde que presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Todavia, conforme já demonstrado, o acórdão embargado enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante, não incorrendo em nenhum dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. A mera indicação de dispositivos legais e constitucionais pela embargante não caracteriza omissão do julgado, na medida em que o acórdão embargado apresentou fundamentação clara e suficiente para a solução da controvérsia, aplicando adequadamente a legislação pertinente ao caso.

Assim, somente se houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre matéria passível de questionamento é que se justifica o manejo dos embargos, circunstância que não se vislumbra na presente hipótese.

Conforme entendimento fixado pelo Superior Tribunal de Justiça:

"(...) os embargos de declaração não se prestam para forçar o ingresso na instância extraordinária se não houver omissão, contradição ou obscuridade a ser suprida ou dirimida, muito menos fica o juiz obrigado a manifestar-se sobre todas as alegações das partes quando já encontrou motivo suficiente para fundamentar a decisão, o que de fato ocorreu.” (AgRg nos EDcl no REsp 741.659/SP, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 17.08.2006, DJ 12.09.2006 p. 303)(g.n.).

O prequestionamento não exige a menção expressa dos dispositivos legais invocados pela parte, mas sim que a questão jurídica tenha sido efetivamente apreciada pelo julgado. Dessa forma, não há sentido na interposição de embargos de declaração no propósito de colher manifestação do tribunal sobre um extenso rol de preceitos legais que o embargante reputa terem sido violados.

A Súmula 98 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que
"embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório."
Todavia, esta súmula não autoriza o acolhimento de embargos de declaração quando ausentes os requisitos de admissibilidade do recurso, notadamente a existência de omissão, obscuridade ou contradição no julgado.

Ora, não é a menção, em sede de embargos a alguns dispositivos legais que permitirá o acesso recursal aos tribunais superiores. Em síntese, se o recorrente suscitou alguma questão sobre a qual o tribunal, ao julgar o recurso, não se pronunciou a respeito ou o fez de modo defeituoso, ensejando obscuridade ou contradição, poderá embargar com base no art. 1.022 e incisos do CPC, buscando a correção devida ou o suprimento da omissão. Se não o fizer, estará a matéria preclusa, não podendo o tribunal superior apreciá-la no recurso (especial ou extraordinário).

É este, pois, o sentido da exigência dos tribunais superiores no prequestionamento pela via dos embargos de declaração. Assim é que:

"(...) o Superior Tribunal de Justiça, conforme anotação de THEOTONIO NEGRÃO, já deixou assentado que “mesmo nos embargos de declaração com fim de prequestionamento, devem-se observar os lindes traçados no artigo 535 do CPC. Esse recurso não é meio hábil ao reexame da causa (cf. Código de Processo Civil, Saraiva, 34ª ed., pág. 590, nota 2b ao art. 535)” (Embargos Declaratórios nº. 666.871-01/2, Rel. Luiz de Lorenzi, 6ª Câm., 2º TAC)(g.n.).

A finalidade de prequestionamento não dispensa a demonstração dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, sob pena de desvirtuamento da natureza jurídica dos embargos de declaração. Por tais razões, não prosperam os argumentos trazidos pelo embargante, ficando ratificadas as razões de decidir.

Destarte, decidida a controvérsia trazida nos limites do pedido, não há que se falar em qualquer vício, demonstrando o recurso mero inconformismo com o desfecho dado à pretensão do embargante, não sendo essa a via recursal adequada para externá-lo.

Diante do exposto, por não vislumbrar a existência de omissão, obscuridade ou contradição no acórdão embargado, que enfrentou todas as questões suscitadas pela embargante com fundamentação clara, coerente e suficiente,
CONHEÇO
e
REJEITO
os Embargos de Declaração, mantendo integralmente o acórdão embargado.

Fica o embargante advertido de que a reiteração do recurso sob o mesmo fundamento poderá ensejar a aplicação das penalidades processuais cabíveis, nos termos do art. 1.026, §§ 2º e 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/11/2025